Tribunal: TJDFT
Processo: 0703597-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0703597-40.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo, acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada (ID 50700245), a Recorrente juntou documento insuficiente a comprovar sua hipossuficiência (ID 50965156), apresentando apenas a última declaração de imposto de renda. A impossibilidade de pagamento das diminutas custas processuais e do preparo recursal deve ser comprovada, inexistindo nisto qualquer dificuldade, sendo suficiente a juntada dos comprovantes / balancetes correspondentes. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se a recorrente para que pague as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito